Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-30.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. A pronúncia deve ater-se à comprovação da existência do crime, que está mais relacionadas com a materialidade ou morte da vítima, e aos indícios suficientes de autoria/participação para o deferimento da fase seguinte a este procedimento, que é o do julgamento por um plenário de Júri, sem entrar no mérito da causa, que é reservado aos jurados, juízes temporários e legalmente investidos para o julgamento dos delitos contra à vida.
3. A prova em certos delitos, dos quais se inserem os contra à vida, na maioria das vezes não é tão evidente, mas, isso não impede o julgamento dos acusados, pois, ingressam no Júri somente em razão de acusações indiciárias. Se a prova é suficiente ou não para uma condenação, quem a avalia é o Conselho de Sentença; e verificará se é suficiente ou não para uma condenação, sem qualquer vinculação com a decisão anterior do Juiz de Direito.
4. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório.
5. Negado provimento ao recurso do réu.